Tribunal: TJDFT
Processo: 0711909-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711909-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: TALENTO COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - EPP, NELSON DO VALLE ARAUJO, CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAUJO D E S P A C H O Ao que parece, o pedido de realização de nova busca por bens passíveis de penhora em nome dos agravados, pelo Sistema Sisbajud, não foi formulado perante o Juízo a quo, de modo que o conhecimento desse pedido, nesta instância recursal, pode configurar inovação recursal e supressão de instância. Dessa forma, intime-se o agravante para, querendo, se manifestar a esse respeito, no prazo de cinco (5) dias, a teor do que consta no arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022 19:29:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator